Tribunal: TJPA
Processo: 0008202-08.2015.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008202-08.2015.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO ALVINO MAIA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL QUANTO À PENHORA ONLINE. OMISSÃO SOBRE INÉRCIA DA FAZENDA (2017–2019). APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS E DA SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO ALVINO MAIA & CIA LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público que dera provimento à Apelação do ESTADO DO PARÁ para anular sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente; alega-se (i) omissão quanto à inércia estatal entre novembro/2017 e fevereiro/2019, com reflexo na Súmula 106/STJ; (ii) erro material ao afirmar que a penhora via BACENJUD “nunca foi realizada”, quando houve diligência infrutífera; e (iii) omissão acerca de distinção/superação de jurisprudência. Pede-se efeitos infringentes e, subsidiariamente, prequestionamento (CPC, art. 1.023) .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há erro material quanto à realização da penhora online (BACENJUD/SISBAJUD); (ii) estabelecer se houve omissão na análise da inércia da Fazenda (2017–2019) e seus efeitos sobre a prescrição intercorrente e a Súmula 106/STJ; (iii) determinar se os embargos comportam efeitos infringentes diante do contexto fático-processual e do rito do REsp 1.340.553/RS; (iv) reconhecer o prequestionamento (CPC, art. 1.025) .

III. RAZÕES DE DECIDIR

Corrige-se o erro material para constar que a penhora online via BACENJUD/SISBAJUD foi efetivamente realizada, embora sem êxito, por se tratar de imprecisão fática relevante para a fidedignidade do julgado .

Sana-se a omissão quanto ao lapso de inércia da Fazenda (de 09.08.2017 até 11.02.2019), registrando-se datas e atos processuais pertinentes, sem que isso, isoladamente, autorize o reconhecimento da prescrição intercorrente .

A inércia estatal, embora existente, decorre de incidente instaurado pelo próprio executado, que requereu a suspensão dos atos executivos em razão de parcelamento; a conduta contraditória rompe o nexo causal necessário à prescrição intercorrente (venire contra factum proprium; boa-fé processual) .

Mantém-se a anulação da sentença por vícios procedimentais do juízo de origem, que não observou o rito do REsp 1.340.553/RS, deixando de declarar formalmente a suspensão e de delimitar marcos da prescrição, com violação ao contraditório e à fundamentação .

Aplica-se a orientação do REsp 1.340.553/RS e da Súmula 106/STJ, realizando-se distinção quanto à necessidade de constrição efetiva, à luz da inércia do Judiciário e das condutas das partes; ausentes, portanto, efeitos infringentes .

Conclusão: embargos acolhidos apenas para correção e integração, sem alteração do resultado, preservando-se o acórdão que dera provimento à Apelação do Estado para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes .

Tese de julgamento
:

1. Erro material corrige-se para constar a realização infrutífera da penhora online.

2. O lapso de inércia da Fazenda entre 2017 e 2019 é reconhecido e analisado, mas não configura, por si, prescrição intercorrente diante do comportamento contraditório do executado.

3. A anulação da sentença por inobservância do rito do REsp 1.340.553/RS e falta de marcos formais da prescrição mantém-se hígida.

4. Aplicam-se REsp 1.340.553/RS e Súmula 106/STJ ao caso concreto, sem atribuição de efeitos infringentes aos embargos .

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.023 ; CPC, art. 1.025 .

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS ; STJ, Súmula 106 .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 21960685) opostos por
FRANCISCO ALVINO MAIA E CIA LTDA
em face do v. Acórdão (ID 21785557) proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para anular a sentença de primeiro grau que havia extinguido a Execução Fiscal pela prescrição intercorrente.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado que demandam saneamento, apontando especificamente:

a)
Omissão
quanto à análise da inércia do Estado do Pará, que, intimado em novembro de 2017, somente veio a se manifestar nos autos em fevereiro de 2019, período de paralisação que, segundo o embargante, não pode ser atribuído ao Poder Judiciário e afastaria a aplicação da Súmula 106 do STJ.

b)
Erro Material
na fundamentação do acórdão, que afirmou que a tentativa de penhora via sistema BACENJUD "nunca foi realizada", quando os autos demonstram que a diligência foi efetivamente cumprida, embora tenha sido infrutífera (ID 21328980).

c)
Omissão
quanto à necessidade de demonstração de distinção ou superação da jurisprudência que exige a efetiva constrição patrimonial para interromper a prescrição, não bastando meros pedidos de diligências.

Pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente. Subsidiariamente, requer o prequestionamento da matéria.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 22422749 e 23195217), defendendo a inexistência de vícios e a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos e preencherem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

O presente recurso visa sanar supostas omissões e um erro material contidos no acórdão que anulou a sentença de prescrição intercorrente. Analiso, ponto a ponto, as alegações do embargante.

1. Do Erro Material referente à Penhora via BACENJUD

Assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão, em sua fundamentação, afirmou que a penhora via BACENJUD "nunca foi realizada", utilizando tal premissa como um dos exemplos da inércia do mecanismo judiciário. Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que o juízo de primeira instância, em decisão de 13 de outubro de 2022 (ID 21328979), determinou a consulta ao sistema, e o extrato do SISBAJUD (ID 21328980) demonstra que a diligência foi efetivamente cumprida, retornando, porém, negativa.

Trata-se de um claro erro material, uma imprecisão na descrição dos fatos processuais. A correção de tal erro é medida que se impõe para a integridade e fidedignidade da decisão judicial.

Dessa forma, acolho os embargos neste ponto para corrigir o erro material, fazendo constar que a diligência de penhora online via BACENJUD/SISBAJUD foi realizada, porém, restou infrutífera.

2. Da Omissão quanto à Inércia do Estado do Pará (2017-2019)

O embargante também aponta, com pertinência, que o acórdão não se debruçou especificamente sobre o período de inércia da Fazenda Pública entre a sua intimação para se manifestar sobre o pedido de suspensão feito pelo executado, em 2017, e sua efetiva resposta, apenas em 2019.

A análise deste período é crucial para a correta distribuição das responsabilidades pela demora processual. De fato, o juízo de primeira instância, por despacho de 09 de agosto de 2017 (ID 21328858), determinou a manifestação do exequente. A Procuradoria do Estado, contudo, só veio a protocolar sua petição em 11 de fevereiro de 2019 (ID 21328858 - Pág. 3), informando sobre o descumprimento do parcelamento e requerendo o prosseguimento dos atos executivos.

Este lapso temporal, de aproximadamente um ano e seis meses, configura, objetivamente, um período de inércia por parte do exequente. O acórdão foi omisso ao não enfrentar diretamente este argumento, que era central na tese de defesa do executado.

Assim, acolho os embargos também para sanar a omissão apontada, passando a integrar ao julgado a análise expressa deste período de paralisação.

3. Da Análise dos Vícios e da Ausência de Efeitos Infringentes

Apesar do acolhimento dos embargos para sanar o erro material e a omissão, tal providência não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, ou seja, não acarreta a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. A anulação da sentença de prescrição intercorrente permanece hígida, por fundamentos que transcendem os pontos ora corrigidos.

A correção do erro material referente ao BACENJUD não modifica a conclusão do acórdão.

A premissa de que a diligência não foi realizada era apenas um dos exemplos da morosidade processual. O fato de ter sido realizada, mas de forma infrutífera, não altera o cenário de dificuldade na satisfação do crédito e não invalida os demais fundamentos do acórdão, como os erros de procedimento do juízo
a quo
.

O ponto mais sensível é a omissão sobre a inércia do Estado.

Contudo, ao suprir tal lacuna, a análise aprofundada do contexto processual revela um fator preponderante que impede que essa inércia, isoladamente, configure a prescrição intercorrente:
o comportamento contraditório do próprio devedor
.

A intimação que o Estado demorou a responder só ocorreu porque o executado, em petição de 10 de julho de 2017 (ID 21328857 - Pág. 3),
requereu ativamente a suspensão dos atos executivos
, incluindo a penhora online, sob a alegação de que havia aderido a um novo parcelamento e que este se encontrava ativo.

Ora, o executado não pode, de forma legítima, primeiro pleitear a paralisação do processo, induzindo o juízo a suspender os atos de constrição, para, posteriormente, valer-se do tempo decorrido nessa paralisação para arguir a prescrição do crédito. T

al conduta viola frontalmente a boa-fé processual e o princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A inércia do Estado em responder, embora existente e não recomendável, foi uma consequência direta de um incidente processual inaugurado pelo próprio devedor.

A execução fiscal ficou paralisada não por um abandono unilateral do credor, mas para que se pudesse averiguar a veracidade e a regularidade de um parcelamento alegado pelo devedor – parcelamento este que, como se tornou um padrão no processo, foi novamente descumprido.

O direito não pode tutelar a astúcia que beira a má-fé. Permitir que o executado se beneficie da prescrição neste cenário seria premiar a conduta protelatória e contraditória, o que é inadmissível.

É a exata aplicação do brocardo já mencionado no acórdão:
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Portanto, ao ponderar as condutas das partes, conclui-se que a inércia do Estado, embora tenha ocorrido, não foi a causa primária ou autônoma da paralisação, mas sim uma reação (tardia) a um ato do devedor.

Isso enfraquece a tese de abandono da causa e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o nexo de causalidade entre a inércia do credor e a prescrição foi quebrado pela conduta do devedor.

Ademais, subsistem os outros fundamentos do acórdão para anular a sentença, notadamente os graves erros de procedimento do juízo de primeira instância, que não observou o rito do REsp 1.340.553/RS, ao deixar de declarar formalmente a suspensão e de delimitar os marcos temporais da prescrição, violando o dever de fundamentação e o contraditório.

Por fim, no que tange à omissão sobre a jurisprudência invocada, entendo que o acórdão, ao se basear no REsp 1.340.553/RS e na Súmula 106 do STJ, aplicou o entendimento vinculante e sumulado da Corte Superior que considerou mais pertinente ao caso concreto, realizando a devida distinção implícita ao focar na inércia do Judiciário e na conduta das partes, o que afasta a aplicação automática da tese de que apenas a constrição efetiva interrompe o prazo.

4. Do Prequestionamento

Com os esclarecimentos prestados, consideram-se prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
OS ACOLHO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para:

a)
Corrigir o erro material
constante no acórdão, para que onde se lê que a penhora via BACENJUD "nunca foi realizada", leia-se que "foi realizada, porém restou infrutífera";

b)
Sanar a omissão
apontada, integrando ao julgado a análise do período de inércia do Estado do Pará entre 2017 e 2019, concluindo-se, contudo, que tal fato não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, em razão do comportamento contraditório do executado.

No mais, mantenho integralmente o acórdão embargado, que deu provimento à Apelação para anular a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal na origem.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025